Tribunal: TJMT
Processo: 0049007-17.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
WERNER DICK
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 49007/2019
Data de Julgamento: 03-03-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — CONSTATAÇÃO — COLMATAÇÃO — NECESSIDADE — EFEITOS INFRINGENTES — NÃO ATRIBUIÇÃO — RESULTADO DO ACÓRDÃO — INALTERAÇÃO.
Os embargos de declaração destinam-se a colmatar omissão verificada no acórdão, consistente, no caso, na não apreciação da prescrição quinquenal. Todavia, não se atribui a eles efeitos infringentes porque, suprido o vício, o resultado do acórdão permanece hígido.
Embargos acolhidos, sem atribuição de efeitos infringentes.

EMBARGANTE:
WERNER DICK
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
Embargos de declaração opostos por Werner Dyck contra acórdão que deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso (fls. 241/247).
Assegura que o acórdão incorreu em omissão, pois não se manifestou acerca da “matéria prejudicial de mérito – prescrição – que fora defendida pelo ora embargante por ocasião da apresentação das suas contrarrazões ao recurso”.
Requer que “Vossa Excelência se digne de dar provimento e estes Embargos Declaratórios para o fim de, sanada a omissão, seja reconhecida a ocorrência de prescrição da demanda e mantida a sentença por fundamento diverso”.
Contrarrazões às fls. 254/257.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)
O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — ARTIGO 267, § 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REVOGADO, ARTIGO 485, § 1o DO EM VIGOR — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.
A extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse, nos termos do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil revogado, não se mostra admissível quando não obedecido o disposto no § 1o do mesmo artigo, pela ausência de intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao processo.
Recurso provido. (fls. 241).

De fato, o acórdão é omisso quanto a “matéria prejudicial de mérito – prescrição – que fora defendida pelo ora embargante por ocasião da apresentação das suas contrarrazões ao recurso” (fls. 250), pelo que passo a sanar.
A petição inicial referente ao processo no 037/95 (certidão de dívida ativa no 000012/95, fls. 3) foi protocolada em 1o de agosto de 1995 (fls. 1verso) e o despacho ordenatório de citação proferido em 2 de agosto de 1995 (fls. 4).
Quanto a prescrição da pretensão executiva, o artigo 174 do Código Tributário Nacional, alterado pela Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005, dispõe que:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pela citação pessoal feita ao devedor;
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. [sem negrito no original]

Na hipótese, observa-se que o despacho inicial que determinou a citação foi proferido em 2 de agosto de 1995 (fls. 4), antes do início da vigência da Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005. Logo, a prescrição somente se interromperia com a citação.

[...] Para as causas cujo despacho que ordena a citação seja anterior à entrada em vigor da Lei Complementar n. 118/2005, aplica-se o art. 174, parágrafo único, I, do CTN, em sua redação anterior, como no presente caso. [...] (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 515984/BA, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de junho de 2014). [sem negrito no original]

[...] 3. Conforme entendimento consolidado no julgamento do Resp 999.901/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao regime dos recursos repetitivos, o mero despacho que determina a citação não possuía o efeito de interromper a prescrição, mas somente a citação pessoal do devedor, nos moldes da antiga redação do artigo 174, parágrafo único do CTN; todavia, a Lei Complementar n. 118/2005 alterou o referido dispositivo para atribuir efeito interruptivo ao despacho ordinatório de citação. Por tal inovação se tratar de norma processual, aplica-se aos processos em curso.
4. O referido recurso repetitivo assentou que a data da propositura da ação pode ser anterior; entretanto, o despacho que ordena a citação deve ser posterior à vigência da nova redação do art. 174, dada pela Lei Complementar n. 118/2005, sob pena de retroação. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no agravo de instrumento 1261841/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2010). [sem negrito no original]

Na data de 19 de outubro de 1995, a empresa executada foi citada por oficial de justiça, através de seu representante legal Werner Dick, consoante certidão:

[...] Certifico eu, Oficial de Justiça abaixo assinado que em cumprimento ao r. mandado do MM. Juiz de Direito da 1o Vara Cível desta Comarca, autos 037/95, e ai sendo, procedi pessoalmente a citação da empresa Ind. e Com. de Madeiras Dick Ltda na pessoa de seu representante legal Sr. Werner Dick, para que, de acordo com a lei pagar a dívida constante e reclamada em Juízo ou oferecer bens à penhora, tantos quantos bastem para a garantia do juízo [...]. (fls. 7verso). [sem negrito no original]

No caso, não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, porquanto, da data de constituição do crédito tributário, que ocorreu 1o de fevereiro de 1994 (fls. 38), até a citação efetiva em 19 de outubro de 1995 (fls. 7verso), não transcorreu o prazo prescricional disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.
Dessa forma, suprida a omissão, o resultado do acórdão permanece hígido, pelo que não é necessário atribuir aos aclaratórios efeitos infringentes.
Essas, as razões por que voto no sentido de acolher os embargos de declaração para sanar a omissão quanto a apreciação da prescrição quinquenal, sem atribuir ao recurso efeitos infringentes.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (Relator), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Cuiabá, 3 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA - RELATOR